Tribunal: TCU
Processo: 036.628/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Clarissa Ayres Hammes ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (TRT-RS), contra o Acórdão 18.139/2021-TCU-2a Câmara, que teve como relator o Excelentíssimo Senhor MinistroSubstituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatado e discutido este processo de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Clarissa Ayres Hammes contra o Acórdão 18139/2021-TCU-Segunda Câmara (relator Min. Subst. André Luís de Carvalho), por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o seu ato em razão da inclusão indevida da vantagem "quintos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região.